Tribunal: TJDFT
Processo: 0717005-40.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INSUBSISTENCIA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INSUBSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que a apelante apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade afastada.
2. Hipótese em que não há que se falar em prescrição trienal, mas quinquenal, uma vez que aplicadas as disposições consumeristas, mais especificamente, o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor: Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. 2.1. Contrato firmado em 24/11/2016 (ID19144586, p. 2), ação ajuizada em 25/10/2019, não há que se falar em consumação do prazo prescricional quinquenal. Pretensão de ressarcimento exteriorizada pela autora tempestivamente, prescrição não reconhecida.
3. Direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 3.1. No caso, o Banco apelado-requerido não violou o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), já que expôs informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), tendo sido considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão. 3.2. Em que pese a nomenclatura do contrato seja “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 19144586, p. 1), embora o fato de nomen juris do contrato, por si só, não se revelar hábil a bem definir diferença entre contratação de cartão de crédito consignado e de empréstimo consignado, o certo é que, da análise do “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 19144586, p. 1) e da CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” (ID 19144586, p. 3), verifica-se que registrada sua principal característica: desconto somente do valor mínimo da fatura na folha de pagamento.
4. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa a contratação do produto de cartão de crédito consignado, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em abusividade de cláusula, nem em consequente nulidade. Pelos mesmos fundamentos, inviável reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de restituição de qualquer quantia ou reparação por danos morais.
5. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada, recurso conhecido. Alegação de prescrição rejeitada e, na extensão, recurso desprovido.